Tribunal: TJSP
Processo: 1051590-68.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO. Busca e apreensão convertida em execução. Cédula de crédito bancário, Instrumento particular de constituição de garantia (alienação fiduciária em garantia bens móveis fungíveis) e aditivos. Processo extinto sem satisfação da dívida com base nos arts. 771, parágrafo único e 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual superveniente, na modalidade inadequação, ante a insolvência

Ementa:
*APELAÇÃO. Busca e apreensão convertida em execução. Cédula de crédito bancário, Instrumento particular de constituição de garantia (alienação fiduciária em garantia bens móveis fungíveis) e aditivos. Processo extinto sem satisfação da dívida com base nos arts. 771, parágrafo único e 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual superveniente, na modalidade inadequação, ante a insolvência dos executados. Inconformismo do exequente. Prematura a extinção, ante a existência de bens. Insolvência não configurada. Sentença reformada – Recurso provido*